Tribunal: TJSP
Processo: 1034466-78.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Inocorrência - Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" - Precedente do STJ –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Inocorrência - Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" - Precedente do STJ – Inexistência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Matérias de fatos, referentes ao caso concreto, foram analisadas de forma individualizada na sentença e no acórdão embargado - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.